Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS OU FICHAS FINANCEIRAS. POSTERGAÇÃO DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. TEMAS 877 E 880 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo é definida pelo recurso (art. 1.013, CPC), não sendo possível a ampliação do objeto recursal por intermédio de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões.
2. O prazo prescricional contra a Fazenda Pública, inclusive da pretensão executória, é de cinco anos, começando a correr, neste último caso, do trânsito em julgado da sentença coletiva.
3. Desde a vigência da Lei n. 10.444/2002, a demora do executado em instruir o processo com documentos ou fichas financeiras não posterga o termo inicial da prescrição da pretensão executória, quando esta for dependente de mera “liquidação” por cálculos, consoante tese firmada no julgamento do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A tese fixada no Tema 880 do STJ foi modulada para fazer com que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”, aplicando-se os efeitos dessa modulação, inclusive, para os cumprimentos de sentença propostos depois de 30/6/2017.
5. Recurso conhecido e provido.